Tribunal: TJBA
Processo: 8013574-31.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8013574-31.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MICHAEL VINICIUS ALCANTARA FREITAS GOIS e outros

Advogado(s): DANIELE DE SANTANA BARRETO REIS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MONTE SANTO-BA

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. MODULAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR. SUSPENSÃO DE EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE DO WRIT.

I. Caso em exame

O Impetrante ajuizou Habeas Corpus em favor do Paciente, policial militar, que responde a processo criminal em que lhe foi imposta medida cautelar de suspensão do exercício da função pública. O Paciente foi convocado para o Curso de Formação de Sargentos e, diante da alegada omissão do Juízo de primeira instância em apreciar o pedido de modulação da referida cautelar, buscou a tutela jurisdicional para garantir sua participação no curso. Uma decisão liminar em Mandado de Segurança havia autorizado a frequência, mas foi suspensa em Agravo de Instrumento. O Habeas Corpus foi inicialmente distribuído ao Plantão Judiciário, que declinou da competência.

II. Questão em discussão

A controvérsia central consiste em determinar a persistência ou não do alegado constrangimento ilegal, derivado da omissão judicial na análise do pleito de modulação da medida cautelar de suspensão do exercício de função pública, após a superveniente manifestação do Juízo de primeiro grau sobre a matéria.

III. Razões de decidir

O reconhecimento da perda superveniente do objeto do Habeas Corpus impõe a declaração de sua prejudicialidade. Consta nos autos que a autoridade apontada como coatora proferiu decisão que, ao analisar o pedido de modulação da medida cautelar, esclareceu que a suspensão do exercício do cargo não impede a participação do Paciente no Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar da Bahia. Esta decisão posterior do Juízo de origem, que constitui o cerne da pretensão mandamental, esvaziou a necessidade da intervenção desta Corte, uma vez que o alegado constrangimento ilegal deixou de existir. A natureza do Habeas Corpus, como remédio constitucional de rito célere, exige que o constrangimento ilegal seja atual ou iminente. Cessada a causa da impetração por ato da própria autoridade coatora, o writ perde o seu objeto.

IV. Dispositivo e tese

Diante do exposto, impõe-se declarar a prejudicialidade do Habeas Corpus em razão da superveniente perda de seu objeto.

Tese de julgamento: "1. O Habeas Corpus que visa discutir omissão judicial na análise de pedido de modulação de medida cautelar tem seu objeto prejudicado pela superveniente decisão da autoridade coatora que se manifesta sobre o pleito, cessando o alegado constrangimento ilegal."

Vist
os, relatados e discutidos estes autos de n.
8013574-31.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante MICHAEL VINICIUS ALCANTARA FREITAS GOIS e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MONTE SANTO-BA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por JULGAR PREJUDICADO O WRIT, nos termos do voto da Relatora.